Tribunal: TJSP
Processo: 1001683-54.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência parcial, afastando a cobrança do seguro de proteção financeira e da tarifa de avaliação de bem. Irresignação da parte ré. Descabimento. Contratação de seguro. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Tarifa de avaliação de bem. Possibilidade da cobrança,

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência parcial, afastando a cobrança do seguro de proteção financeira e da tarifa de avaliação de bem. Irresignação da parte ré. Descabimento. Contratação de seguro. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Tarifa de avaliação de bem. Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação dos serviços. Ausência de qualquer comprovação da realização do serviço e do dispêndio de quantia pelo banco. Abusividade mantida. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000998287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001683-54.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado FRANCISCO
MARCOS DA SILVA TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001683-54.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 23453
2/7
VOTO No 23453
Apelante(s):
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
Apelado(s): Francisco Marcos da Silva Teixeira
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro/8a Vara Cível
Juiz(a): Adriana Marilda Negrão
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual.
Sentença de procedência parcial, afastando a cobrança do
seguro de proteção financeira e da tarifa de avaliação de bem.
Irresignação da parte ré. Descabimento. Contratação de
seguro. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada.
Tarifa de avaliação de bem. Possibilidade da cobrança,
devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação dos
serviços. Ausência de qualquer comprovação da realização do
serviço e do dispêndio de quantia pelo banco. Abusividade
mantida. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento
dos REsp no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão
contratual, para “afastar a cobrança de seguro (R$ 2.038,03, cláusula B.6,
fls. 30) e da tarifa de avaliação de bem (R$ 420,00,cláusula D.2, fls. 30),
determinando à parte requerida que restitua à parte autora o valor pago
por parcela a esses títulos, corrigidos conforme Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo desde os desembolsos, com juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação”, condenando a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor rechaçado, ressalvada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001683-54.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 23453
3/7
A parte ré, ora apelante, sustenta, em síntese,
que: 1) devem ser observados os princípios da autonomia privada e do
pacta sunt servanda; 2) o seguro de proteção financeira é um produto
comercializado pelas seguradoras, que foi contratado pelo autor de forma
facultativa, em instrumento separado à operação de financiamento,
conforme termo de adesão; 3) considerando não ter sido a contratação do
seguro uma condicionante para concessão do financiamento e por não
haver relação jurídica entre a financeira e a seguradora, deve ser afastada a
tese de venda casada; 4) o bem financiado é um veículo usado, havendo
presunção em favor da pare ré de que a estipulação do preço foi precedido
de avaliação, ainda que efetuada pelo profissional revendedor do veículo.
Houve resposta.
É o relatório.
Em relação à contratação de seguro, tal
questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001683-54.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 23453
4/7
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o
registro do pré-gravame, condenando-se porém a
instituição financeira a restituir o indébito em virtude
da ausência de comprovação da efetiva prestação do
serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa
com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento
do
Tema
958/STJ,
tendo
havido
comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.
A
contração
do
seguro
de
proteção
financeira 'sub judice' não está em consonância com a tese fixada no
julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos, na medida em que não restou demonstrado em nenhum
momento nos autos que o consumidor teve opção na contratação da
seguradora, sendo que o valor do seguro já constava do contrato de adesão
(cláusula B.6 - fls.30). Acrescente-se que a “proposta de adesão” de fls.32
conta com o logotipo da ré, comprovando que a seguradora “Zurich

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001683-54.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 23453
5/7
Santander Bras” foi por ela indicada, e, aliás, compõe o mesmo grupo
econômico.
Desse modo, tendo em vista a configuração
de venda casada em relação a este seguro, na medida em que não houve
margem de escolha ao consumidor, sua cobrança foi corretamente afastada
na origem.
No que diz respeito à cobrança de registro
de contrato e avaliação do bem, o C. Superior Tribunal de Justiça
analisou a controvérsia, sob o rito dos Recursos Repetitivos, nos autos do
Recurso Especial no 1.578.553/SP, firmando as seguintes teses, nos termos
do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto
O contrato 'sub judice' previu a cobrança de
tarifa de avaliação do veículo (fls.30).
'In casu', em que pese a previsão contratual
de tarifa a título de “avaliação de bens”, não foi demonstrada a prestação
de tal serviço nos autos, motivo pelo sua cobrança revela-se indevida.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001683-54.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 23453
6/7
Assim, diante da inexistência de elementos a
demonstrar o fato gerador de tal tarifa, mantém-se a declaração de sua
abusividade.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
1112295-27.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/01/2020
Data de publicação: 30/01/2020
Ementa: APELAÇÃO Pedidos de revisão de cláusulas de
contrato bancário concernentes a tarifa de cadastro, registro de
contrato, emissão de boleto, abertura de crédito, avaliação de
bem, taxa de juros remuneratórios, capitalização, IOF e
comissão de permanência cumulada com outros encargos

Sentença que julgou parcialmente procedente a ação,
repudiando o seguro de proteção financeira, limitando a taxa
de juros remuneratórios para o período de inadimplemento à
taxa prevista para o período de normalidade ou à taxa média de
mercado divulgada pelo BACEN, caso mais vantajosa e
reduzindo os valores cobrados a título de tarifa de cadastro e
tarifa de registro de contrato - Recurso do réu. SENTENÇA
ULTRA PETITA - Sentença que extrapolou os limites da
demanda traçados na exordial ao afastar o seguro prestamista
Nulidade do "decisum" apenas no que tange aos tópicos da
decisão que se pronunciaram sobre tal encargo Decote do
capítulo que não guarda correlação com os pedidos deduzidos
na peça vestibular. SEGURO PRESTAMISTA - Prejudicado o
recurso do réu na parte em que sustenta a legalidade da
contratação do seguro, por não ter servido de condição à
concessão do financiamento
Recurso não conhecido.
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
PARA O PERÍODO DE INADIMPLEMENTO Réu que não
se insurgiu contra tal alteração em suas razões recursais

Aplicação
do
princípio
"tantum
devolutum
quantum
apellatum". TARIFA DE CADASTRO
Possibilidade de
cobrança do consumidor apenas no início do relacionamento
com a instituição financeira e desde que o contrato tenha sido
firmado após o advento da Resolução CMN n. 3.518/2007
Entendimento
consolidado
no
Recurso
Especial
n.
1.251.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e na
Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça Onerosidade
demonstrada
Valor exigido muito acima da tarifa média
divulgada pelo BACEN - Não fornecimento de justificativa
para tanto por parte do recorrente
Recurso desprovido.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO
DE BEM - Possibilidade de sua cobrança quando constatada a
prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva Tese
sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP, sob o
rito dos recursos repetitivos. TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO
O próprio autor colacionou Certificado de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001683-54.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 23453
7/7
Registro e Licenciamento de Veículo contendo anotação da
alienação fiduciária em apreço, de sorte a demonstrar a
prestação do serviço
Quantia fixada, contudo, a denotar
onerosidade, segundo parâmetros de comparação adotados
pelo DETRAN de São Paulo, à época da contratação, e pelo
DETRAN do Distrito Federal, atualmente Recorrente que se
insurge contra a redução do "quantum" contratualmente
arbitrado, de forma genérica, sem sequer trazer aos autos o
recibo de pagamento para comprovar o quanto despendeu
Recurso desprovido. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
Embora haja documento denominado "laudo de
avaliação", percebe-se que ele não se encontra assinado, de
modo que não se presta a comprovar a efetiva realização
do serviço e, muito menos, o dispêndio de alguma quantia,
por parte do banco, a título de pagamento, de modo a
justificar o repasse do custo ao consumidor
Documento
que possui logotipo do apelante, não retratando autêntica
avaliação, mas sim, singela vistoria que teria supostamente
sido encetada por funcionário do próprio recorrente

Inexistência de elementos a demonstrar o fato gerador da
tarifa
Recurso desprovido. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
de maneira simples, como aliás, decidido na r. sentença
hostilizada, porquanto não detectada a má-fé. CONCLUSÃO
Sentença anulada em parte. Recurso desprovido na parte
conhecida.
Incabível a aplicação do art. 85, §11, do
CPC, ante a condenação da parte autora, de forma exclusiva, nos ônus de
sucumbência, na origem.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator